Tribunal: TJBA
Processo: 8009093-25.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009093-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GENIVAL SANTOS RIBEIRO

Advogado(s): KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RENDA COM DESCONTOS CONSIGNADOS. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por policial militar reformado visando à extensão da GAP nível V, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, após retificação do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça àquele que comprova insuficiência de recursos, em consonância com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que suscitem dúvida quanto à real condição financeira do requerente.

5. O magistrado pode exigir prova complementar quando houver indícios de capacidade econômica, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

6. Os contracheques apresentados indicam remuneração bruta relevante (8.498.56), sendo insuficientes, por si só, para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

7. Descontos decorrentes de empréstimos consignados, em regra, configuram endividamento voluntário e não afastam automaticamente a capacidade contributiva do requerente.

8. A ausência de documentos essenciais, como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas ordinárias, fragiliza a alegação de hipossuficiência.

9. A exigência de comprovação da insuficiência de recursos evita o desvirtuamento do instituto da gratuidade e resguarda o interesse público na adequada arrecadação de custas.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 290 e 292, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno no mandado de segurança nº 8009093-25.2026.8.05.0000 em que figuram como agravante
GENIVAL SANTOS RIBEIRO
e como agravado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam

os(as) Srs(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e

N
EGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239